Tribunal: TJDFT
Processo: 0738832-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA EXECUTADA. 5% (CINCO POR CENTO). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, ressalvada, na forma do art. 833, §2o, do CPC, a hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia.
2. No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a “regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.
3. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1.582.475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, este e. Tribunal de Justiça, seguindo o referido entendimento, também formou precedentes jurisprudenciais no sentido de mitigar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
4. Em julgado recente, o c. Superior Tribunal de Justiça reforçou que é admitida a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
5. No caso concreto, os documentos juntados pela agravante demonstram que a agravada é servidora pública vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, tendo recebido, no mês de julho de 2023, remuneração no valor líquido de R$6.049,63 (seis mil quarenta e nove reais e sessenta e três centavos).
6. Em consulta ao Portal da Transparência do Distrito Federal, verifica-se que, entre janeiro e setembro de 2023, a agravada recebeu remuneração líquida mensal, em média, de R$6.504,74 (seis mil quinhentos e quatro reais e setenta e quatro centavos).
7. Por outro lado, o valor atualizado da dívida é de R$11.950,90 (onze mil novecentos e cinquenta reais e noventa centavos).
8. Diante de tal quadro, entende-se que a penhora de 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos líquidos da devedora, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade e, nessa medida, busca-se resguardar a sua subsistência e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do exequente, ora agravante. Logo, observa-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.